Tribunal: TJSP
Processo: 2013969-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013969-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ALEXANDRA HERRMANN GIL, são agravados JOÃO HERRMANN NETO
(ESPÓLIO) e JUSSARA NEPTUNE HERRMANN (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013969-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27543 – PIRACICABA - BAS
2
VOTO No: 27.543
AG. INST. No: 2013969-53.2020.8.26.0000
JULG. CJTO COM AGR. DE INSTRUMENTO No 2015740-66.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
ORIGEM: 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INST.: FABIOLA HELENA DE PAULA ROQUE LUCATO
AGTE.: ALEXANDRA HERRMANN GIL
AGDOS.: JOÃO HERRMANN NETO E OUTRO
INTOS.: MATHEUS RANZANI HERRMANN E OUTRO

Liquidação.
Decisão
que
desconsiderou
as
provas
apresentadas pela agravante. Depoimentos colhidos em
juízo arbitral não apresentam a aptidão de afastar
obrigação de indenização atribuída, nos autos do
inventário, à agravante, com fundamento em escritura.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 17135/17138 (autos originários), que, na liquidação, desconsiderou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013969-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27543 – PIRACICABA - BAS
3
as provas apresentadas pela agravante. Esta decisão foi objeto de embargos de
declaração rejeitados (fls. 17159).
A agravante sustenta, em síntese, que, apesar de a decisão objeto
desta liquidação ter determinado a recomposição dos valores recebidos com a
exploração das árvores, também, consignou a possibilidade de sua modificação futura,
caso fossem produzidas provas em sentido contrário àquela cognição sumária.
Aduz ter apresentado novas provas, extraídas de procedimento
arbitral, demonstrando que as árvores, consideradas do espólio, na verdade lhe
pertencem. Contudo, o Juízo “a quo” entendeu que não se justificava a análise das
provas produzidas no tribunal arbitral, determinando a apuração dos valores devidos.
Anota existir contradição na decisão recorrida, uma vez que,
apesar de reconhecer que o acórdão proferido, no agravo de instrumento no
2132689-52.2015.8.26.0000, possibilitou alteração do entendimento então consignado,
se fossem produzidas novas provas ou evidenciados elementos de convicção que
alterassem a situação, não admitiu essa análise.
Salienta que as provas se referem aos depoimentos pessoais dos
herdeiros do falecido João Herrmamm, reconhecendo expressamente que o seringal
havia sido vendido pela empresa aos “Negrelli”, que, em seguida, o utilizaram para lhe
pagar pela cessão de cotas. Portanto, seria legítima a exploração das árvores.
Alega que todos os herdeiros, sem exceção, afirmam em seus
depoimentos que desconheciam a existência do documento, que atribuía a propriedade
das árvores à pessoa física, João Herrmann, na época da cessão de cotas e, somente, em
2014, tal documento apareceu e, consequentemente, não poderia ser cobrada pela
exploração das árvores, fundada em contrato válido.
Observa o risco de dano de difícil reparação, pois será executada
para pagamento de valor indevido.
Pleiteia o provimento para afastar a decisão recorrida, com o
acolhimento das provas que demonstrariam a ilegalidade da pretensão da parte
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013969-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27543 – PIRACICABA - BAS
4
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado:
“1.A preliminar de ilegitimidade de parte, suscitada pela executada,
não merece acolhida. De fato, o espólio tem legitimidade para
pleitear a recomposição do quinhão cabente aos herdeiros com
relação as seringueiras de propriedade do espólio. Aliás, constada
decisão mencionada pela executada, cuja cópia encontra-se a fls.12,
menção a recomposição aos demais herdeiros mas, da decisão cuja
cópia encontra-se a fls.25, posterior a que se encontra a fls.12,
consta a determinação de intimação da herdeira Alexandra, ora
executada, a "depositar nos autos os valores que recebeu relativo as
seringueiras". Em verdade, deverá haver a devolução, pela herdeira
Alexandra, inclusive, dos valores correspondentes a parte que lhe
cabe devolução esta que deve se dar mediante depósito em conta
judicial
já que há débitos do espólio e somente poderá haver
partilha de tais valores entre os herdeiros após o pagamento das
dívidas do espólio. 2. (...). 5. Rejeitadas as preliminares, passo a
apreciação do mérito. Como se vê a fls.12, em julho de 2014, o MM.
Juiz de Direito Dr. Caio César Ginez Almeida Bueno proferiu
decisão nos autos do inventário de João Hermann Neto no sentido de
que as seringueiras existentes na propriedade Fazenda São Sebastião
pertenciam a João Hermann Neto (e, com o falecimento, ao Espólio),
e que, portanto, a compradora da propriedade, a Destilaria
Guaricanga, não poderia ter cedido a herdeira Alexandra o direito
de explorar tais seringueiras. Em tal decisão restou consignado que
as seringueiras integram o patrimônio do Espólio, tendo restado
determinado que a herdeira Alexandra procedesse a recomposição
do quinhão dos demais herdeiros, restituindo os valores percebidos
ou compensando-os no momento da partilha. A terceira interessada
Destilaria Guaricanga interpôs recurso de agravo de instrumento
contra tal decisão, tendo tal decisão sido mantida. É certo que o
acórdão que manteve a decisão que reconheceu que o seringal era de
propriedade do espólio diz que a decisão agravada poderia vir a ser
modificada caso fossem produzidas provas ou se evidenciem
elementos de convicção que alterassem a situação (fls. 13/20).
Posteriormente, considerando o decidido pelo Juízo de 1o Grau, que
foi mantido por v. Acórdão, foi proferida a decisão cuja cópia
encontra-se a fls. 22/25, que determinou a herdeira Alexandra a
devolução dos valores que recebeu relativo as seringueiras. E tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013969-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27543 – PIRACICABA - BAS
5
decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto pela herdeira
Alexandra, tendo a decisão sido mantida (fls. 27/35).O fato é que não
houve a propositura de qualquer ação, quer pela herdeira Alexandra,
quer pelos irmãos Negrelli, quer pela Destilaria Guaricanga, a fim
de produzir provas que afastassem a decisão que foi proferida nos
autos do inventário. Quando já em andamento da presente liquidação
de sentença, a herdeira Alexandra comunicou que os Irmãos Negrelli
-- que adquiriram as cotas dos herdeiros junto a BER e se tornaram
proprietários da Destilaria Guaricanga -- instauraram procedimento
arbitral, tendo ela, Alexandra, formulado, junto ao Tribunal Arbitral,
pedido de declaração de validade da cláusula constante do contrato
de cessão de cotas (na qual restou estipulado que seria dado como
parte de pagamento a ela, requerida, 363 ha do conjunto de parte
das matrículas que compõem a Fazenda São Sebastião,
reconhecendo que as mesmas pertenciam os cessionários Irmãos
Negrelli e que o seringal integrava a Fazenda). Diante disso, e
visando evitar eventuais decisões contraditórias -- já que a questão
foi submetida ao Juízo Arbitral --, foi proferida a decisão de fls.
16.959, que determinou a suspensão do presente feito. O Tribunal
Arbitral entretanto, na questão atinente a propriedade do seringal,
decidiu que a questão é relativa a matéria submetida ao Juízo estatal,
não tendo o Tribunal Arbitral competência para decidir a matéria
(fls. 17040/17041). Decidiu pela validade da cláusula através da
qual foi cedida a herdeira Alexandra a propriedade da terra, mas
concluiu que tal não significa dizer que também é de propriedade
dela as seringueiras ali plantadas. Concluiu ainda o Juízo arbitral,
como se vê a fls. 17084, que a questão da titularidade do seringal é
matéria afeita ao juízo estatal que cuida do inventário do pai da
herdeira Alexandra, "e lá já resolvida" (penúltimo parágrafo de fls.
17084).E mais, partindo do pressuposto de que já decidida a questão
do seringal pelo Juízo do inventário, o Juízo arbitral condenou 03
dos herdeiros (João Guilherme, Gustavo e Matheus) ao
ressarcimento de valores aos Irmãos Negrellli (que instituíram o
procedimento arbitral), em razão do reconhecimento, nos autos do
inventário, de que o seringal é de propriedade do espólio (fls.17100 e
17101).Ou seja, o Juízo arbitral, reconhecendo que a questão dos
seringal já havia sido decidida pela Justiça, inclusive condenou 03
dos herdeiros a indenizar o Grupo Negrelli (que adquiriu as cotas da
Destilaria Guaricanga), com relação a "perda" do seringal (fls.
17100, último parágrafo, 17101, segundo parágrafo e 17109). Aliás,
como se vê a fls. 16.973, a ora requerida já está a mover, contra os
irmãos Negrelli e outros, ação visando a obtenção de valores em
razão da "perda" do seringal. Não bastasse tudo isso, é de se ver que
o presente visa a liquidação da decisão proferida em sede de
inventário, e, nos termos do previsto no artigo 509, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil, "na liquidação é vedado discutir de novo a
lide ou modificar a sentença que a julgou". Diante disso, e não tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013969-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27543 – PIRACICABA - BAS
6
havido a propositura de qualquer ação visando a produção de provas
para afastar o que foi decidido no inventário -- observando-se que a
primeira das decisões é datada do ano de 2014 -- não se afigura
razoável que, agora, diante das consequências já existentes
(inclusive com condenação de alguns herdeiros a indenizar os
adquirentes da Destilaria Guaricanga), se passe a reanalisar a
questão e a analisar as provas produzidas no Juízo arbitral. Resta,
portanto, liquidar a obrigação da herdeira Alexandra, de devolução
dos valores auferidos com a exploração do seringal, devolução esta,
aliás, que, como já dito, deve ser objeto de depósito judicial junto aos
autos do inventário. Cabe a herdeira, entendendo ser o caso, exigir
eventual ressarcimento contra quem de direito, sendo que, ao que
parece, tal já está a ocorrer. 6. A alegação de excesso do valor
exigido por não considerar a fração pertencente a executada já foi
tratada no item 1 acima. De fato, deverá a executada devolver ao
espólio, depositando-se nos autos do inventário, em conta judicial,
todo o valor recebido, inclusive a quota parte a ela cabente. Afinal,
como já ponderado, o espólio deverá, de início, quitar os débitos,
para que somente então se proceda a partilha de eventuais valores
cabentes a cada um dos herdeiros.7. A devolução de valores deve se
dar com correção monetária com base na Tabela Prática do TJSP,
incidindo a contar de cada prestação, mas os juros de mora, tal como
ponderado pela herdeira Alexandra, somente são devidos a contar do
trânsito em julgado do v. Acórdão que manteve a decisão
reconhecendo a titularidade do espólio com relação ao seringal, o
que ocorreu em 07 de fevereiro de 2017, merecendo acolhida a
contestação ofertada pela requerida com relação a tal questão.8.
Também não prospera o pedido da requerida, ao menos neste
momento, de compensação com relação aos valores que devem ser
por ela devolvidos ao espólio, porque restou decidido que, quando da
partilha, deve a requerida receber um veículo do espólio. Afinal,
como já dito, os valores indevidamente recebidos pela requerida, e
que devem ser restituídos ao espólio, devem ser depositados em conta
judicial (inclusive a parte que, em tese, cabe a requerida), para
pagamento dos débitos do espólio e, apenas após tais pagamentos, e
que será o caso de se partilhar o restante com os herdeiros.9. Diante
do decidido no item 7 acima, remetam-se os autos ao contador.”
No acórdão
proferido,
no
agravo de instrumento no
2132689-52.2015.8.26.0000, ficou consignado:
“(...) No caso dos autos, a despeito de ter sido determinada a
alienação da Fazenda São Sebastião em razão do cumprimento do
Plano de Recuperação Judicial da agravante (fls. 115/117), não
restou demonstrado que o reflorestamento das seringueiras pertence

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2013969-53.2020.8.26.0000 -Voto no 27543 – PIRACICABA - BAS
7
à agravante, de modo que não há como atender ao pedido da
agravante de exclusão da Fazenda São Sebastião do inventário e, por
conseguinte, do reflorestamento das seringueiras. Ademais, a própria
decisão de fls. 39 consignou que foi reconhecida a titularidade do de
cujus, João Hermann Neto, sobre o reflorestamento das seringueiras,
o que implica em observar os interesses do espólio, tendo sido
inclusive celebrada escritura de compra e venda e contrato de venda
das árvores, documentos não juntados aos autos. Assim, em sede de
cognição sumária, a decisão agravada é prudente e cautelosa e
poderá ser modificada caso sejam posteriormente produzidas as
provas ou evidenciados elementos de convicção necessários a
amparar a pretensão da agravante.”
Contudo, o inconformismo não merece acolhimento.
Isto porque os depoimentos produzidos no juízo arbitral, não
apresentam aptidão de demonstrar, como pretende a agravante, a alegada legitimidade
da exploração do seringal, uma vez que o respectivo direito de propriedade, nos autos
do inventário, foi reconhecido como do falecido e não da empresa, com fundamento na
existência de uma escritura (fls. 12/20 dos autos originários).
Portanto, evidentemente, o mero desconhecimento deste fato,
pelos herdeiros do falecido titular do direito em questão, não apresenta aptidão de
afastar as consequências da exploração do seringal, pela agravante, com fundamento
num contrato firmado por quem, na verdade, não detinha o respectivo direito de
propriedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator